Tribunal: TJES
Processo: 5002185-41.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-41.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: SILVANA BELLINAZZI DE ANDRADE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que conheceu de embargos à execução e deu parcial provimento para reduzir o valor da multa de R$26.500,00 para R$15.000,00. Pugna para que a multa seja inteiramente desconstituída.

2. No caso em tela, observo o descumprimento das ordens emanadas pelo juízo a quo no que se refere à obrigação de fazer (entrega de carregador de Iphone à parte autora), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

3. Ao contrário do que alega a requerida, houve intimação pessoal da decisão que determinou a entrega do carregador, conforme AR de id. 8144778. Outrossim, houve efetiva intimação da sentença, em que se majorou o valor das astreintes, tanto que a ré interpôs recurso inominado em face daquela decisão.

4. No que tange a alegação de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo desnecessária, bastando a intimação na pessoa do advogado, por meio de imprensa oficial, conforme determina o artigo 513, §2 do CPC. Assim, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, pois, principalmente com a vigência do inciso I do parágrafo 2º do artigo 513 do novo CPC/2015, está revogada e ultrapassada a Súmula 410 do STJ.

5. Nesse sentido, mostra-se adequada e plenamente cabível a aplicação de multa imposta ao requerido.

6. Por outro lado, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, no que se refere ao quantum definido a esse título pelo Juízo a quo, compreendo que o valor de R$ 15.000,00 ainda é excessivo, superando em muito o próprio valor econômico do objeto da demanda. Revela-se necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 5.000,00, montante este suficiente para evitar o enriquecimento exagerado do autor e, ainda assim, desestimular o descumprimento de ordens judiciais, por parte da ré.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum arbitrado a título de astreintes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)